Tribunal: CARF
Processo: 15586.001578/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001578/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.865 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
BRASCOBRA CENTER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO DRJ. RAZÕES DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Se não há pertinência entre o recurso voluntário, os fundamentos da autuação e
a decisão supostamente recorrida, o recurso não impugnou, efetivamente, o
acórdão da DRJ, mas o fez apenas formalmente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO
CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
Sujeitam-se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
instrumentais, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de
lançamento de ofício, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado
no § 4o do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais
relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art.
173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula CARF de no
148, de teor vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de decadência, sendo
vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que votou por conhecer integralmente do
recurso, e, na sua parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001578/2009-63
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001578/2009-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada em face de Auto de Infração lavrado para imposição de multa por
infração ao disposto no art. 33, §§ 2° e 3o da Lei 8212/91, com redação dada pela MP n° 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, c/c o art. 233, parágrafo único, do Decreto 3048/99, por ter a
empresa deixado de exibir documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei no 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal do Auto de Infração, a fls. 29, que
2.1. Dentre os documentos necessários às verificações determinadas no Mandado,
solicitou-se ao contribuinte:
 Folhas de Pagamento de todos os estabelecimentos da empresa, não tendo sido
apresentadas: as do estabelecimento 24.899.338100011-67 nas competências
07/2004, 08/2004 e 09/2004; as do estabelecimento 24.899.338/0013-19 nas
competências compreendidas no período de 12/2004 a 12/2005, 13/2004 e
13/2005; as do estabelecimento 24.899.338/00015-90 nas competências
02/2004 e 06/2004, as do estabelecimento 24.899.338/00016-71 nas
competências
11/2004,
1212004
e
01/2005;
a
do
estabelecimento
24.899.338/00017-52 na competência 08/2004; as do estabelecimento
24.899.338/00018-33 nas competências compreendidas no período de 0412005
a 12/2005; a do estabelecimento 24.899.33810025-62 na competência
1012004; e as do estabelecimento 24.899.338/0026-43 nas competências
12/2005 e 13/2005;
 Controles mensais com relação dos beneficiários, titulares e dependentes, do
Plano de Saúde, com valores suportados/pagos pela empresa e pelos
empregados, os quais não foram apresentados, argumentando a empresa,
através de correspondência datada de 14/11/2009, em anexo, que os mesmos
não foram encontrados;
 Documentos de caixa que deram origem aos lançamentos na conta contábil
3.1.1.02.005 - Despesas com • Serviços de Terceiros, referentes ao período de
01/2005 a 12/2005, os quais não foram apresentados, argumentando a empresa,
através de correspondência recebida em 2711112009, em anexo, que houve
extravio dos documentos;
 Termos de Opção pelo plano de saúde médico ofertado pela empresa, de todos os
empregados, referentes ao período de 01/2004 a 12/2005, os quais não foram
apresentados.
3. Deixando de apresentar os documentos acima mencionados, formalmente solicitados,
indispensáveis à verificação regular do cumprimento das obrigações tributárias,
descumpriu o contribuinte o dever instrumental previsto no art. 33, §2 0 , da Lei n.°
8.212, 24/07/1991, c/c o art. 232 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, o que motivou a lavratura do presente
Auto de Infração.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001578/2009-63

Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
a) todos os autos de infração lavrados na mesma ação fiscal decorrem da
desconsideração de todos os contratos de estágio firmados pela empresa em sua matriz e em suas
diversas filiais no período autuado por um julgamento pessoal da autoridade autuante, que além
de ter gerado consequências previdenciárias, aplicou-lhe multa de ofício à alíquota de 75%, bem
como o acusou de ter agido com dolo, fraude e má-fé, tipificando sua conduta como criminosa;
b) alega decadência do direito de constituir os créditos tributários relativos ao
período de 01/2004 a 11/2004, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, uma vez que não havendo
dolo, fraude ou simulação de sua parte e tendo enviado a GFIP com as informações que
considerava corretas e realizado o pagamento antecipado do tributo calculado a partir da GFIP
enviada, esse é o dispositivo legal que regula o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário pelo Fisco;
c) afirma que, contrariamente ao que afirmou o autoridade autuante, a sua boa-fé é
facilmente constada por meio das provas que ora anexa aos autos, como pela auditoria da
Delegacia Regional do Trabalho, na qual foram verificados contratos de trabalho, estágio e
prestação de serviço dos anos de 2004 e 2005, sem que houvesse sido apontada nenhuma
irregularidade em relação aos contratos de estágio, e que foi alvo de reclamações trabalhistas de
estagiários contratados que pleitearam, justamente, e sem sucesso, o reconhecimento do vínculo
empregatício;
d) argumenta que o auditor fiscal autuante não fez, nem encontrou prova alguma
de que os estagiários contratados exerciam atividades de funcionários regulares incompatíveis
com seus cursos de formação, mas apenas presumiu esse fato, o que é inaceitável;
e) afirma que o auditor se ateve a três pontos para descaracterizar os contratos de
estágio celebrados, quais sejam (1) a carga horária por eles desempenhada, (2) o nomen juris das
verbas pagas aos estagiários e (3) a incompatibilidade das atividades exercidas em relação aos
respectivos cursos de formação. Com relação à carga horária, diz que a autoridade fiscal
pretendeu atribuir força normativa a uma Resolução do CNE (CNE/CEB no 01, de 21/01/04) que
não possui esse atributo, em detrimento da Lei no 6494/77, que regia essa atividade nos anos de
2004 e 2005, e seu regulamento, o Decreto no 874987/82; com relação ao “nomen juris”, alega,
em síntese, que o fato de os estagiários receberem verbas denominadas "salário", "saldo de
salário", "salário base", "diferença de salário", "13° salário", "ajuda alimentação", "ajuda de
custo" e "13° salário", não significa que tais verbas tinham, de fato, tal natureza jurídica, pois “é
patente e corriqueira, em nossos Tribunais, a desconsideração da nomenclatura com que são
chamadas determinadas verbas para a sua consideração como sendo verba de natureza salarial.”
Alega que não há disposição legal que exija a adoção de nomenclatura especifica para o
pagamento de verba aos estagiários, sendo que o contador da impugnante optou pela forma mais
simples, de manter a mesma nomenclatura; com relação à incompatibilidade das atividades
exercidas, afirma que relaciona e discrimina as atividades exercidas pelos estagiários de cada
área.
Requer, por fim,
(i)
seja reconhecida a preliminar de decadência;
(ii)
a procedência da impugnação em todos os seus termos, devendo ser
configurada a relação de estágio e descaracterizado o débito de contribuições previdenciárias;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001578/2009-63

(iii)
protesta pela apresentação de todas as provas admitidas em direito,
especialmente documental, depoimento pessoal, testemunhal e pericial, com apresentação de
quesitos e rol de testemunhas no prazo máximo de 30 dias;
(iv)
sejam aproveitadas as provas da impugnação apresentada em face do AI
DEBCAD no 37214741-0, respeitando o direito da economia processual e da unidade da
jurisdição;
(v) requer o prazo de 05 dias para juntada de procuração; e
(vi) requer a dilação probatória em 45 dias, considerando que nem todos os
documentos referentes aos contratos de estágio se encontram em posse da empresa.
A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar documento ou livro que
não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 29/04/10 (fls. 111), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 31/05/10 (fls. 113 ss.), no qual, em essência, reitera os mesmos argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte.
Trata-se recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada em face de Auto de Infração lavrado para imposição de multa por
descumprimento de obrigação instrumental consistente em deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, em infração ao disposto
no art. 33, §§ 2° e 3% da Lei 8212/91, com redação dada pela MP n° 449/08, convertida na Lei
n° 11.941/09, c/c art. 233, parágrafo único, do Decreto 3048/99.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001578/2009-63

Em seu recurso voluntário, o recorrente alega ser incompreensível a 11a Turma da
DRJ/RJ1 ter considerado a matéria objeto do presente auto de infração como “não impugnada”,
pois ela se constitui na aplicação de multa, segundo a autoridade fiscal autuante, em decorrência
“da falta de informações dos estagiários contratados pelo contribuinte e desconsiderados como
tais pelo Sr. Auditor Fiscal autuante em documentos contábeis da recorrente”. Prossegue
esclarecendo que
A tese arguida na impugnação versa sobre a legalidade dos contratos de estágio
firmados pelo contribuinte, que foram desconsiderados pelo Sr. Auditor Fiscal, e que,
por isso, enquadrou os estagiários como segurados empregados, • sendo que a multa
objeto do AI DEBCAD combatido nestes autos tem por objeto a falta da informação das
verbas pagas/creditadas a esses estagiários.
Dessa forma, se dado provimento, como se espera, à tese suscitada na impugnação e
reforçada com os argumentos que seguem neste recurso, de regularidade na celebração e
execução dos contratos de estágio firmados pelo contribuinte e desconsiderados pelo Sr.
Auditor Fiscal autuante, resta impossível o enquadramento dos estagiários como
segurados obrigatórios do INSS, e, portanto, inexistente a obrigação acessória imputada
pelo AI DEBCAD objeto deste processo administrativo, devendo este ser declarado
nulo de pleno direito, por lhe faltar o requisito objetivo da conduta típica do
contribuinte.
Nessa linha, prossegue em suas razões defendendo, em síntese, a regularidade dos
contratos de estágio celebrados e a irregularidade da autuação, afirmando que a autoridade fiscal
autuante não encontrou provas da incompatibilidade das atividades exercidas pelos estagiários
em relação aos respectivos cursos de formação, que não havia vedação legal em relação à carga
horária de 8 horas diárias de trabalho para estagiários e que o nomen juris das verbas que a eles
eram pagas não determina a sua natureza jurídica, pontos sobre os quais a autoridade fiscal
sustenta a autuação.
Alega, também, que teria havido decadência do direito do fisco de constituir os
créditos tributários referentes aos períodos de janeiro a novembro de 2004, nos termos do art.
150, § 4o do CTN ou, compreendidos entre janeiro a outubro de 2004, nos termos do art. 173, I
do mesmo código.
Ocorre que, conforme se verifica do Relatório do Auto de Infração, transcrito no
relatório, acima, o auto de infração objeto deste processo administrativo, qual seja AI DEBCAD
no 37.221.272-7, não tem por fundamento eventual irregularidade dos contratos de estágio
celebrados pelo ora recorrente, nem a desconsideração desses mesmos contratos para caracterizá-
los como contrato de trabalho. O fundamento da presente autuação, como está claramente posto
no auto de infração em tela, não é “falta de informações dos estagiários contratados pelo
contribuinte e desconsiderados como tais pelo Sr. Auditor Fiscal autuante em documentos
contábeis da recorrente”, como ele afirma textualmente, mas sim a não entrega dos documentos
arrolados no item 2.1 do relatório fiscal, conforme afirma expressamente a autoridade fiscal
autuante, nos seguintes termos, que novamente reproduzo:
3. Deixando de apresentar os documentos acima mencionados, formalmente solicitados,
indispensáveis à verificação regular do cumprimento das obrigações tributárias,
descumpriu o contribuinte o dever instrumental previsto no art. 33, §2o , da Lei n.°
8.212, 24/07/1991, c/c o art. 232 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, o que motivou a lavratura do presente
Auto de Infração.
É dizer, tem razão o julgador de primeira instância quando afirma que
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001578/2009-63

20. A Impugnante se ateve em tentar comprovar que cumpriu todos os requisitos
necessários para a "contratação" de estagiários. No entanto, como já salientado
anteriormente, o presente crédito não trata de tal matéria.
21. Da impugnação apresentada se depreende que a empresa não se defende das
infrações relacionadas aos fatos geradores aqui lançados.
Com efeito, à exceção da alegação de decadência, as demais razões de defesa
tecidas pelo recorrente em seu recurso não têm pertinência alguma com a presente autuação e,
por conseguinte, com a decisão recorrida, infringindo, assim, o princípio da dialeticidade, razão
pela qual não podem ser conhecidas.
Com relação à alegação de decadência, o recorrente argumenta que teria havido
decadência do direito do fisco de constituir os créditos tributários referentes aos períodos de
janeiro a novembro de 2004, nos termos do art. 150, § 4o do CTN ou, compreendidos entre
janeiro a outubro de 2004, nos termos do art. 173, I do mesmo código.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado
do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica
ou o levantamento específico apurado pela fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude
ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se concorda ou não
com o recolhimento tem início; em não havendo concordância, deve haver lançamento de ofício
no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos
em que se aplica o art. 173, I. Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a
homologação pelo Fisco, de maneira que esse prazo de homologação tácita tem natureza
decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração. Essa questão foi
definitivamente pacificada com a edição do enunciado de súmula CARF no 99:
Enunciado CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias (ou instrumentais), não
há que se cogitar de pagamento prévio,que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o do CTN.
Apenas as obrigações principais, que têm por objeto o pagamento de tributo, estão
sujeitas ao recolhimento antecipado e, consequentemente, à norma do art. 150, § 4o. Ou seja, a
contagem do prazo para constituição de multa por descumprimento da obrigação instrumental
segue uma regra distinta da contagem do tempo para constituição da obrigação principal.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001578/2009-63

Em se tratando de obrigações acessórias, não há pagamento a ser
homologado pelo Fisco, sendo aplicável o art. 173, I, do CTN.
Essa questão já foi objeto da edição de enunciado de súmula por este Conselho,
conforme se vê do enunciado CARF no 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros, nos
termos do art. 45, VI, do RICARF:
Enunciado CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata
ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
18/12/2009 (fls. 02), nos termos do art. 173, I do CTN, não se há falar em decadência.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital